Tribunal: STJ
Processo: 0024385-72.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954384 - RJ
(2025/0202565-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS -
ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 73cf9d34-2b6b-4e86-8177-e2ea83648fa0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954384 - RJ
(2025/0202565-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS -
ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGALI DA GRACA
FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS e ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA
PIEDRAS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 946/947):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. DANOS
MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
art. 105, inciso III,
interpretação da legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é
permitida a formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos.
Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA54493263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: b928461d-8732-4ba3-a464-e7f689bb0bfc

2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega o seguinte (fls. 955/957):
Queiram os I. Julgadores esclarecer a obscuridade na alegação de
óbice da Súmula no 07, se inexiste controvérsia acerca dos fatos diante da
confirmação da tutela de urgência pelo acórdão recorrido, no sentido de que
a embargada notificou a embargante, de véspera, informando que iria cortar
o fornecimento da energia e desligar os parelhos do homecare e foi
necessário obter uma tutela de urgência no plantão judiciário;
Queiram os I. Julgadores esclarecer a omissão, obscuridade e
contradição em confirmar a tutela de urgência (que tem por requisitos fumus
boni iuris e periculum in mora) e afirmar a inexistência do direito de indenizar
material e moralmente a quem teve de recorrer ao Judiciário para evitar a
própria morte;
Queiram os I. Julgadores esclarecer a omissão acerca da necessidade
de revisão e reexame de acórdão que sustenta decisão com
com moldura diversa da lide em julgamento;
jurisprudência/precedente
quando este ponto relevante foi devidamente prequestionado.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls.
).
1.057/1.058
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
)
607/608 :
Entretanto, o recurso merece prosperar quanto à inexistência de dano
moral.
Em que pese o aborrecimento experimentado pela comunicação
enviada à autora, quanto à necessidade de substituição do medidor, não
houve suspensão do serviço, ou qualquer outra consequência mais gravosa
que pudesse afetar a sua personalidade, de modo a justificar uma
compensação por dano moral.
A propósito, seguem precedentes em casos análogos:
Documento eletrônico VDA54493263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: b928461d-8732-4ba3-a464-e7f689bb0bfc

(0253582-59.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO - 1a Ementa - Des.
FABIO DUTRA - Julgamento: - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
17/02/2022
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
INDENIZATÓRIA. SERVIÇO
C/C
DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS.
IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO DAS
CONTAS. FILHA DA AUTORA QUE É PORTADORA DE
ENFERMIDADES QUE UTILIZA O SERVIÇO DE HOME CARE E
APARELHAGEM QUE MANTÉM A VIDA DA MENOR. CONSUMO
ALTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEMANDANTE DE QUE
SOLICITOU OUTRO APARELHO MEDIDOR E O CADASTRAMENTO
COMO CLIENTE VITAL. LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE A RÉ SE
ABSTENHA DE SUSPENDER O SERVIÇO. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
CADASTRAMENTO
DA
AUTORA
COMO
CLIENTE
VITAL,
FACULTANDO À CONCESSIONÁRIA A INSTALAÇÃO DE OUTRO
MEDIDOR. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUE AFIRMA A
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUTORA QUE NÃO COMPROVA TER SIDO ACOMETIDA DE
ALGUM SOFRIMENTO QUE TENHA CAUSADO DANO EM SUA
ESFERA
EMOCIONAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL EM CASOS SEMELHANTES.
RECURSO DESPROVIDO.
Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA entendeu que examinar o processo, diante das circunstâncias fáticas e das
provas dos autos, esbarraria na Súmula 7 desta Corte. Ademais, a par de não ter sido
reconhecido dano moral, a tese de que ele seria presumido nem sequer foi
prequestionada no acórdão recorrido.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
Documento eletrônico VDA54493263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: b928461d-8732-4ba3-a464-e7f689bb0bfc

VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: b928461d-8732-4ba3-a464-e7f689bb0bfc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.954.384 / RJ
Número Registro: 2025/0202565-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102011720218190000 00243857220218190001 102011720218190000 243857220218190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO : DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS -
ESPÓLIO
EMBARGANTE : ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
EMBARGADO : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
TERMO
Documento eletrônico VDA55100278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:44
Código de Controle do Documento: bc89be43-fa82-42f4-a5d0-5302f719d174

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:44
Código de Controle do Documento: bc89be43-fa82-42f4-a5d0-5302f719d174